Tribunal: CARF
Processo: 10840.000105/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000105/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO GILBERTO SEGHESI FOGACA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000105/2010-19
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000105/2010-19

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.074,55, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até agosto de 2009.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, quando foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis no valor de
R$14.568,32, recebidos da Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto devido
foi compensado o imposto de renda retido na fonte no valor de R$437,05.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou SRL, que foi indeferida.
Em seguida apresentou a peça impugnatória de fl. 02, acompanhada dos documentos de
fls. 04/12, onde alega que os rendimentos recebidos não deveriam ser tributados porque
os mesmos foram resultados de pagamentos atrasados do INSS referentes a sua
aposentadoria.
Aduz que se os mesmos fossem pagos parceladamente durante os anos de atraso não iria
sofrer tributação.
Informa a juntada de decisões do STJ sobre o assunto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até o exercício de 2009, o imposto
incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000105/2010-19

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor
de R$14.568,32, referentes a benefícios previdenciários recebidos pelo recorrente.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000105/2010-19

Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 62
DF CARF MF
Original